Tribunal: STJ
Processo: 0075069-73.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077574 - SP(2026/0075069-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME BUSI SOARES - RJ244108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO
CORPUS.
.
DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXTENSÃO (ART. 580 DO CPP).
INCOMPETÊNCIA DO STJ. ACÓRDÃOS TRANSITADOS HÁ LONGO
TEMPO. COISA JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática do
O agravo regimental.
Ministro Presidente que indeferiu liminarmente habeas corpus por configurada reiteração de
impetrações anteriores (HCs n.
e
).
1.034.925/SP
930.977/SP
2.
Defesa sustenta que o habeas corpus atual possui causa de pedir
Fundamentos do pedido.
diversa, consistente na extensão, com base no
do CPP, dos critérios de dosimetria
art. 580
aplicados a corréus em acórdãos proferidos nas apelações criminais ns. 0000461-
81.2014.4.03.6136 e 0000459-14.2014.4.03.6136, para reconhecer continuidade delitiva entre
dois delitos de tráfico (
2 e 7) e reduzir a pena-base do delito de associação,
flagrantes/apreensões
em razão de alegada similitude fático-processual.
3.
Pretensão de (i) conhecimento e provimento do agravo para redistribuir o feito a
Pedidos.
Ministro prevento e desconsiderar a decisão monocrática; e, no mérito, (ii) extensão ao
agravante dos efeitos dos acórdãos das apelações indicadas, com reconhecimento de
continuidade delitiva e redução da pena-base do delito associativo, à luz do
do CPP;
art. 580
subsidiariamente, remessa dos autos à Quinta Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de habeas corpus, rediscutir
acórdãos penais proferidos em 2016, já acobertados pela coisa julgada há mais de dez anos, com
nítido caráter revisional.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça detém
competência para apreciar pedido de extensão, com fundamento no
do CPP, de critérios
art. 580
de dosimetria fixados em acórdãos de tribunal de origem, para reconhecimento de continuidade
delitiva e redução de pena, sobretudo quando as teses de similitude fática e processual não foram
analisadas nas decisões impugnadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56732894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 18a85a25-5ee4-49c8-b76e-ccbbf1e51baf

6. A Corte reafirma que não é possível o exame, em habeas corpus, de questões penais e
processuais penais decididas há muito tempo e já acobertadas pela coisa julgada, em respeito ao
princípio da segurança jurídica, notadamente quando decorridos mais de dez anos desde os
acórdãos impugnados e quando o pleito possui nítido caráter revisional.
7. As teses de similitude fática e processual entre os réus, invocadas para subsidiar pedido de
redução de pena e reconhecimento de continuidade delitiva, não foram objeto de exame nas
decisões indicadas como coatoras, o que impede seu enfrentamento diretamente por esta Corte,
sob pena de indevida supressão de instância.
8. Eventual pedido de extensão, com fundamento no
do CPP, deve ser dirigido ao órgão
art. 580
que proferiu a decisão concessiva do benefício cuja ampliação se pretende, razão pela qual o
Superior Tribunal de Justiça não detém competência para analisar, originariamente, pleito de
extensão dos efeitos de acórdãos proferidos nas apelações criminais mencionadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado para rediscutir acórdãos penais proferidos há longo
tempo e acobertados pela coisa julgada, com pretensão de natureza revisional, em respeito à
segurança jurídica.
2. O pedido de extensão de benefício com base no
do Código de Processo Penal deve ser
art. 580
formulado perante o órgão que proferiu a decisão concessiva, não competindo ao Superior
Tribunal de Justiça apreciá-lo originariamente quando se referir a acórdãos de tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 580.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
950.098/RS,
Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
857.579/RO,
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.10.2023, DJe 20.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56732894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 18a85a25-5ee4-49c8-b76e-ccbbf1e51baf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077574 - SP(2026/0075069-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME BUSI SOARES - RJ244108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO
CORPUS.
.
DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXTENSÃO (ART. 580 DO CPP).
INCOMPETÊNCIA DO STJ. ACÓRDÃOS TRANSITADOS HÁ LONGO
TEMPO. COISA JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática do
O agravo regimental.
Ministro Presidente que indeferiu liminarmente habeas corpus por configurada reiteração de
impetrações anteriores (HCs n.
e
).
1.034.925/SP
930.977/SP
2.
Defesa sustenta que o habeas corpus atual possui causa de pedir
Fundamentos do pedido.
diversa, consistente na extensão, com base no
do CPP, dos critérios de dosimetria
art. 580
aplicados a corréus em acórdãos proferidos nas apelações criminais ns. 0000461-
81.2014.4.03.6136 e 0000459-14.2014.4.03.6136, para reconhecer continuidade delitiva entre
dois delitos de tráfico (
2 e 7) e reduzir a pena-base do delito de associação,
flagrantes/apreensões
em razão de alegada similitude fático-processual.
3.
Pretensão de (i) conhecimento e provimento do agravo para redistribuir o feito a
Pedidos.
Ministro prevento e desconsiderar a decisão monocrática; e, no mérito, (ii) extensão ao
agravante dos efeitos dos acórdãos das apelações indicadas, com reconhecimento de
continuidade delitiva e redução da pena-base do delito associativo, à luz do
do CPP;
art. 580
subsidiariamente, remessa dos autos à Quinta Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55876864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:15
Código de Controle do Documento: a634acfb-c618-4287-b8f4-4f1aedac24df

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de habeas corpus, rediscutir
acórdãos penais proferidos em 2016, já acobertados pela coisa julgada há mais de dez anos, com
nítido caráter revisional.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça detém
competência para apreciar pedido de extensão, com fundamento no
do CPP, de critérios
art. 580
de dosimetria fixados em acórdãos de tribunal de origem, para reconhecimento de continuidade
delitiva e redução de pena, sobretudo quando as teses de similitude fática e processual não foram
analisadas nas decisões impugnadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Corte reafirma que não é possível o exame, em habeas corpus, de questões penais e
processuais penais decididas há muito tempo e já acobertadas pela coisa julgada, em respeito ao
princípio da segurança jurídica, notadamente quando decorridos mais de dez anos desde os
acórdãos impugnados e quando o pleito possui nítido caráter revisional.
7. As teses de similitude fática e processual entre os réus, invocadas para subsidiar pedido de
redução de pena e reconhecimento de continuidade delitiva, não foram objeto de exame nas
decisões indicadas como coatoras, o que impede seu enfrentamento diretamente por esta Corte,
sob pena de indevida supressão de instância.
8. Eventual pedido de extensão, com fundamento no
do CPP, deve ser dirigido ao órgão
art. 580
que proferiu a decisão concessiva do benefício cuja ampliação se pretende, razão pela qual o
Superior Tribunal de Justiça não detém competência para analisar, originariamente, pleito de
extensão dos efeitos de acórdãos proferidos nas apelações criminais mencionadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado para rediscutir acórdãos penais proferidos há longo
tempo e acobertados pela coisa julgada, com pretensão de natureza revisional, em respeito à
segurança jurídica.
2. O pedido de extensão de benefício com base no
do Código de Processo Penal deve ser
art. 580
formulado perante o órgão que proferiu a decisão concessiva, não competindo ao Superior
Tribunal de Justiça apreciá-lo originariamente quando se referir a acórdãos de tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 580.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
950.098/RS,
Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
857.579/RO,
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.10.2023, DJe 20.10.2023.
Documento eletrônico VDA55876864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:15
Código de Controle do Documento: a634acfb-c618-4287-b8f4-4f1aedac24df

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS HENRIQUE DOS
contra decisão do Ministro Presidente desta Corte, que indeferiu liminarmente o
SANTOS
por ser reiteração dos HCs.
e
habeas corpus
1.034.925/SP
930.977/SP.
Nas razões, a defesa afirma que este habeas corpus não é mera reiteração dos HCs
referidos, uma vez que traz causa de pedir diversa, qual seja, a possibilidade de extensão, nos
termos do
do CPP, da dosimetria aplicada aos corréus JOACY JOSE GOMES
art. 580
SANTANA (pena do delito associativo) e Warlen Pereira Mattos (pena do delito de tráfico) - em
virtude de similitude fático-processual, tanto para reconhecer a continuidade delitiva entre os
2 e 7 quanto para reduzir a pena-base do delito associativo, porque as
flagrantes/apreensões
drogas foram apreendidas antes da entrega (fls.
).
687/691
Destaca que e a existência de flagrante ilegalidade na pena imposta ao paciente, apta
a autorizar concessão de ordem de ofício, apoiada em precedente desta Corte sobre extensão de
benefícios a corréus quando presentes situações análogas (STJ, AgRg no PExt no HC n.
; PExt no HC n.
) (fls.
).
926.546/RJ
980.684/SP
690/691
Requer, assim: o conhecimento e provimento do agravo regimental para (i)
redistribuir o feito ao Ministro prevento e desconsiderar a decisão monocrática (fls. 687), e, no
mérito, (ii) estender ao paciente os efeitos dos acórdãos proferidos nos processos n. 0000461-
81.2014.4.03.6136 e 0000459-14.2014.4.03.6136, reconhecendo a continuidade delitiva entre os
dois delitos de tráfico (
2 e 7) e reduzindo a pena-base do delito de
flagrantes/apreensões
associação, à luz do
do CPP (fls.
); bem como, caso mantida a decisão agravada,
art. 580
691/692
a remessa dos autos à Quinta Turma, nos termos do
§ 3o, do RISTJ (fls. 686).
art. 258,
É o relatório.
VOTO
Conforme relatado, a defesa se insurge contra dois acórdãos diferentes proferidos nas
apelações criminais ns. 0000461-81.2014.4.03.6136 e 0000459-14.2014.4.03.6136, sob a
alegação de que similitude fática entre o agravante e dois corréus, o que autorizaria o
reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois delitos de tráfico (
2
flagrantes/apreensões
e 7) e a redução da pena-base do delito de associação, à luz do
do CPP.
art. 580
Todavia, os pedidos não merecem conhecimento em razão da existência de diversos
óbices processuais.
Documento eletrônico VDA55876864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:15
Código de Controle do Documento: a634acfb-c618-4287-b8f4-4f1aedac24df

Inicialmente, vale anotar que na linha de precedentes dessa Corte, não é possível o
exame de questões penais e processuais penais cuja decisão apontada como coatora tenha sido
proferida há muito tempo e estejam acobertadas pela coisa julgada, em respeito ao princípio da
segurança jurídica.
No caso, os acórdãos impugnados foram prolatados no ano de 2016, de modo que é
inviável a análise das questões já apreciadas há mais de 10 anos, tendo o pleito, nitidamente,
características revisionais. Sobre o tema, os seguintes precedentes: (AgRg no HC n. 950.098/RS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
.
15/8/2025)
Além disso, observa-se que as teses de similitude fática e processual entre os réus
para subsidiar o pedido de redução da pena não foi objeto de exame nas decisões impugnadas, o
que impede o enfrentamento do tema por esta Corte de Justiça, sob pena de incorrer em indevida
supressão de um grau de jurisdição.
No ponto, cabe pontuar que "Eventual análise de pedido de extensão compete ao
órgão que proferiu a decisão que concedeu o benefício cuja ampliação se pretende" (AgRg no
HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
857.579/RO,
17/10/2023,
) Ou seja, o STJ não tem competência para analisar o pedido de extensão, fundado
20/10/2023.
no
do CPP, deduzido pela defesa.
art. 580
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55876864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:15
Código de Controle do Documento: a634acfb-c618-4287-b8f4-4f1aedac24df

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.077.574 / SP
Número Registro: 2026/0075069-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004591420144036136
0004618120144036136
00061200820134036136
4591420144036136
4618120144036136 61200820134036136
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUILHERME BUSI SOARES
ADVOGADO
: GUILHERME BUSI SOARES - RJ244108
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: ANDERSON DOMINIQUINI DO MONTE
CORRÉU
: ANTONIO MONTE SERRATH SAMPAIO JUNIOR
CORRÉU
: AURELIANO JOSE DA SILVA
CORRÉU
: CARLOS AUGUSTO SALES TOZZO
CORRÉU
: CASSIO LUIZ MACHADO DO NASCIMENTO
CORRÉU
: CELSO RODRIGO CARNEIRO
CORRÉU
: CLAUDIO ARI PIMENTEL CAMARGO
CORRÉU
: DEIVI MACLIN RODRIGUES
CORRÉU
: EDMIR RENAN PEREIRA RIOS
Documento eletrônico VDA56706996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:51:47
Código de Controle do Documento: 586d6ee3-a97c-4dd4-9a73-ce9e1962a712

CORRÉU
: FERMINO MORALES
CORRÉU
: GIULIANO ANDREETTA MAXIMO
CORRÉU
: HENRIQUE BALTAZAR ALMEIDA ALVARENGA
CORRÉU
: HUDERSON DA SILVA PERRUPATO
CORRÉU
: ITAMAR VERGILIO BITENCOURT JUNIOR
CORRÉU
: JOACY JOSÉ GOMES DE SANTANA
CORRÉU
: JOAO FABRICIO RUIZ MOREIRA
CORRÉU
: JOSE HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS
CORRÉU
: JULIO CESAR MAXIMIANO
CORRÉU
: LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: NATAN DO CARMO NOGUEIRA
CORRÉU
: RENAN ADRIANO APARECIDO DA SILVA
CORRÉU
: RODNEI DE MENEZES ANDRADE
CORRÉU
: ROGERIO GOIS DOS SANTOS
CORRÉU
: THIAGO DUARTE
CORRÉU
: VALDEMAR GOBATTO
CORRÉU
: VINICIUS APARECIDO DOS SANTOS DA COSTA
CORRÉU
: WAGNER GIMENES DE LIMA
CORRÉU
: WARLEN PEREIRA MATTOS
CORRÉU
: WILLIAN GOIS DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : GUILHERME BUSI SOARES - RJ244108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA56706996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:51:47
Código de Controle do Documento: 586d6ee3-a97c-4dd4-9a73-ce9e1962a712

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:51:47
Código de Controle do Documento: 586d6ee3-a97c-4dd4-9a73-ce9e1962a712